Tribunal: TJBA
Processo: 0154713-42.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0154713-42.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ZAKS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

E
menta:
Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Parcelamento administrativo inadimplido. Inércia do Exequente. Recurso do Município de Salvador. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em face de Zaks Alimentos e Bebidas Ltda. – ME, relativa a débito de IPTU, inscrito na CDA nº 11005181188.

2. O Exequente alega que não houve prescrição intercorrente, sustentando que não ocorreu inércia da Fazenda Municipal e que sua manifestação ocorreu dentro do prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em:

i) saber se o inadimplemento do parcelamento administrativo interrompe a contagem da prescrição ou se a inércia do Exequente por mais de cinco anos enseja a prescrição intercorrente;

III. Razões de decidir

3. A adesão a parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, retornando a contagem a partir do inadimplemento da última parcela.

4. Nos autos, após rompimento do parcelamento em 31/05/2018, a execução permaneceu paralisada por mais de cinco anos sem manifestação da parte Exequente, evidenciando inércia que enseja prescrição intercorrente.
5. A paralisação não decorreu de inércia do Judiciário, mas sim da falta de diligência do Exequente em impulsionar o feito.

IV. Dispositivo

6
. Recurso conhecido e
não provido
.
Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.